Tribunal: STF
Processo: HC 188735
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no AgRg no HC 567.732/SP, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 2, p. 144):
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
    2. In casu, apesar da pequena quantidade de droga apreendida – 5,37 gramas de cocaína –, a custódia está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, visto que, conforme consignado no decreto preventivo, o ora agravante é egresso do sistema penitenciário, já tendo sido condenado por crime de tráfico de entorpecentes e receptação.
    3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade do agravante indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
    4. Agravo regimental não provido.”
    Narra o impetrante que: a) em 09.01.2020, o paciente foi preso em flagrante, convertido em prisão preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06; b) a manutenção da segregação cautelar revela-se desproporcional, especialmente em vista das condições pessoais do paciente (residência fixa, ocupação lícita e primariedade) e da pequena quantidade de droga apreendida; c) o decreto da prisão preventiva carece de fundamentação idônea, baseado na gravidade abstrata do delito; d) não estão previstos os requisitos do art. 312 do CPP; e) “o fato do Paciente ser egresso do sistema penitenciário, por si só, não justifica a segregação cautelar”, uma vez que não ocorreu o trânsito em julgado da ação penal, o que impede a valoração negativa de sua personalidade.
    À vista dos argumentos, pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva ou pela sua substituição por medidas cautelares diversas.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Solicitem-se, com urgência, informações ao Juízo da causa, a fim de que relate sobre o histórico do andamento processual e encaminhe eventual decisão de indeferimento de pedido de liberdade provisória.
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente